Tribunal: TJMT
Processo: 1030389-73.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030389-73.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NOVA RL SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 08.397.160/0036-58 (APELADO), WILLIANS CESAR FRANCO NALIM - CPF: 172.465.468-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULO APREENDIDO JUDICIALMENTE. DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Itaucard S/A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer proposta por Nova RL Serviços e Transporte Rodoviário Ltda., condenando o réu ao pagamento de despesas de guincho e diárias de estadia referentes a veículo apreendido judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o credor fiduciário tem responsabilidade pelo pagamento das despesas de estadia e remoção do veículo; e (ii) se se aplica a limitação temporal prevista no art. 271 do CTB para essas despesas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que as despesas de remoção e estadia de veículo alienado fiduciariamente em pátio privado constituem obrigação propter rem, recaindo sobre o credor fiduciário na condição de proprietário do bem.
A limitação temporal de 180 dias prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB, art. 271) não se aplica a apreensões judiciais, mas apenas a penalidades decorrentes de infrações administrativas de trânsito.
Restou demonstrado que o veículo permaneceu no pátio privado sem que o réu providenciasse sua retirada, mesmo após notificação formal, o que reforça o dever de pagamento das despesas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. As despesas de remoção e estadia de veículo alienado fiduciariamente constituem obrigação propter rem, recaindo sobre o credor fiduciário. 2. A limitação de despesas prevista no art. 271 do CTB não se aplica às apreensões por ordem judicial.”

Dispositivo relevante citado:
Código Civil, art. 405; Código de Trânsito Brasileiro, art. 271.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.657.752/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJMT, RAC 1034922-75.2022.8.11.0041, Rel. Sebastião de Arruda Almeida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco Itaucard S/A
contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança c/c obrigação de fazer, movida por
Nova RL Serviços e Transporte Rodoviário Ltda.
,

julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré ao pagamento
do valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) referentes às despesas com guincho, e diárias de estadia no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais), contados a partir da remoção (09/03/2021), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do respectivo vencimento e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação, além do pagamento das custas e honorários fixados em 12% sobre o valor da condenação.

Inconformado,
o banco sustenta que a responsabilidade pelas despesas não lhe recai, mas sim à proprietária do veículo, uma vez que o processo de busca e apreensão não culminou em transferência de propriedade do automóvel. Aponta a inexistência de provas válidas para a cobrança dos valores relacionados à estadia do veículo, formulando pela reforma da sentença com a inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões no id. 255594199, postulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de cobrança c.c obrigação de fazer proposta por
Nova RL Serviços e Transporte Rodoviário Ltda
. em desfavor de
Banco Itaucard S/A
., relatando que
o veículo GM Classic, cor branca, placa NJI-3459, foi removido e se encontra desde 09.03.2021 nas dependências de seu pátio devido a bloqueio judicial de circulação, resultante de ação de busca e apreensão promovida pelo réu. Relata que notificou o banco em 23.03.2021 sobre a situação do veículo, requerendo a sua remoção e o pagamento das despesas de estadia e de guincho. O aviso de recebimento da notificação foi confirmado em 25.03.2021, porém não houve resposta ou providência por parte do réu.

Defende que o réu é responsável pelas despesas, por se tratar de obrigação de natureza "
propter rem
", decorrente de sua condição de proprietário fiduciário do veículo, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência.

Após o trâmite processual, a d. magistrada julgou parcialmente procedente o pedido
para condenar a ré ao pagamento
do valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) referentes às despesas com guincho, e diárias de estadia no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais), contados a partir da remoção (09/03/2021), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do respectivo vencimento e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação, além do pagamento das custas e honorários fixados em 12% sobre o valor da condenação.

Em face da sentença, recorre o banco, apontando, em síntese, a responsabilidade do pagamento das taxas à proprietária do veículo, formulando pela reforma da sentença.

Pois bem. A
vexata quaestio
, cinge-se em aquilatar a incidência ou não, da limitação de 180 dias imposta no CTB, quanto ao pagamento das diárias de estadias, no caso em tela.

É cediço que a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que o credor fiduciário é parte legítima para responder por débitos oriundos do recolhimento de veículos em pátio privado, em decorrência de sua apreensão por força do inadimplemento do devedor fiduciante.

Compulsando detidamente ao autos, tenho que restou incontroverso que o veículo apreendido e depositado ao pátio da autora, estava alienado fiduciariamente ao banco, ora apelante.

Assim, é indiscutível que a responsabilidade pelo pagamento dos encargos administrativos decorrentes da apreensão ou custódia do veículo é do proprietário do bem.

Com efeito, anote-se que nos contratos com cláusula fiduciária a propriedade do bem é do credor fiduciário, ao passo que o devedor fiduciante detém apenas sua posse direta.

Em outras palavras, por ser o credor fiduciário o proprietário do veículo dado em garantia, cabe à ele a responsabilidade pelo pagamento das despesas de estadia decorrentes do recolhimento do bem pelo órgão ou entidade apreendedora, independentemente de ter, ou não, participado da relação jurídica estabelecida entre a autoridade policial e a apelante.

Ademais, perquirir acerca dos motivos que levaram à apreensão do veículo, não alteraria essa conclusão. Mesmo que a retenção do automóvel possa ser imputada ao devedor fiduciante, é certo que as despesas decorrentes da permanência do bem em pátio particular devem ser suportadas pelo credor fiduciário.

Isso porque, não é possível confundir as obrigações
propter rem
, inerentes à coisa e decorrentes da propriedade, com as obrigações advindas de infração cometida pelo condutor.

É importante ter em vista, ainda, que os gastos com a guarda e a remoção do veículo alienado, foram presumivelmente destinados à devida conservação do automóvel apreendido. Sem o abrigo e a diligência do pátio particular, a garantia provavelmente pereceria, de modo que a empresa responsável pela manutenção do bem tampouco está obrigada a devolver o veículo sem qualquer contraprestação pelo serviço prestado.

Assim, tenho que dispensar o apelante do pagamento dessas despesas implica em amparar judicialmente o locupletamento indevido do credor fiduciário, legítimo proprietário do bem depositado.

Neste sentido, colaciono entendimentos deste E. Tribunal:

“
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança Cumulada com Obrigação de Fazer condenou o réu ao pagamento de despesas de remoção e estadia de motocicleta alienada fiduciariamente, além de determinar a retirada do veículo do pátio do autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia reside em determinar a responsabilidade pelo pagamento das despesas de remoção e estadia do veículo alienado fiduciariamente, considerando a natureza da obrigação e a alegada ausência de posse pelo credor fiduciário. III. RAZÕES DE DECIDIR O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que as despesas decorrentes do depósito de veículo alienado fiduciariamente em pátio privado constituem obrigação propter rem, recaindo sobre o credor fiduciário como proprietário do bem (STJ, REsp 1.657.752/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi). As provas nos autos evidenciam que o veículo foi depositado no pátio do autor, sendo que a ré permaneceu inerte mesmo após notificação para retirada do bem.

A responsabilidade pelo pagamento das despesas não é afastada pela ausência de imissão na posse, dada a propriedade do bem pelo credor fiduciário. A pretensão de limitar o período de cobrança das diárias e alterar os parâmetros de correção monetária foi corretamente rejeitada pela sentença, em consonância com os entendimentos do STJ e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: “As despesas de remoção e estadia de veículo alienado fiduciariamente em pátio privado constituem obrigação propter rem, recaindo sobre o credor fiduciário como proprietário do bem, independentemente da posse direta.”

Dispositivo relevante citado: Código Civil, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.657.752/SP; TJMT, 1043383-36.2022.8.11.0041”
. (Rac n. 1034922-75.2022.8.11.0041, 5ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 10.12.24)

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULO APREENDIDO POR ORDEM JUDICIAL. DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. INAPLICABILIDADE DA LIMITAÇÃO PREVISTA NO CTB. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto pela Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda., contra sentença que julgou procedentes os pedidos da ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer ajuizada pela empresa Nova RL Serviços e Transporte Rodoviário Ltda. A decisão condenou a Apelante ao pagamento de R$ 110,00 pelo serviço de remoção (guincho) e R$ 49,00 por dia a título de custos de estadia do veículo no pátio da Apelada, além de determinar a baixa do bloqueio judicial no prontuário do veículo e condená-la ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação. II. Questão em Discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. possui legitimidade passiva para responder pelas despesas de remoção e estadia do veículo; (ii) determinar se é aplicável a limitação das despesas de estadia conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro; (iii) analisar a proporcionalidade dos valores fixados na sentença para as despesas de guincho e estadia.
III. Razões de Decidir 3. A titularidade fiduciária do veículo impõe à Apelante a responsabilidade pelas despesas de remoção e estadia, configurando obrigação de natureza propter rem, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. A limitação prevista no art. 271 do Código de Trânsito Brasileiro não se aplica à hipótese de apreensão decorrente de ordem judicial em ação de busca e apreensão, mas apenas às penalidades decorrentes de infrações administrativas de trânsito. 5. Os valores fixados na sentença mostram-se proporcionais e devidamente fundamentados nas provas constantes dos autos, sendo compatíveis com os custos de mercado para os serviços prestados pela Apelada, visto que a Apelante deixou de apresentar elementos concretos capazes de demonstrar a alegada desproporcionalidade. 6. O argumento de que o bloqueio judicial teria sido baixado não encontra respaldo nos autos, restando demonstrada a inércia da Apelante em providenciar a remoção do veículo mesmo após notificação formal. IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. As despesas de remoção e estadia de veículo apreendido por ordem judicial constituem obrigação propter rem, recaindo sobre o credor fiduciário na condição de titular do bem.
2. A limitação das despesas de estadia prevista no art. 271 do CTB não se aplica às apreensões decorrentes de ordens judiciais. 3. Os valores fixados para remoção e estadia devem observar a proporcionalidade e os custos efetivamente comprovados nos autos.
Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, art. 271; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 1º, 2º e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1828147/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/02/2020; STJ, AgInt no AREsp 2439234/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09/09/2024; TJMT, RAC 1032687-38.2022.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 10/04/2024
”. (Rac n. 1038726-51.2022.8.11.0041, 5ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 10.12.24)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025